Tribunal: TJBA
Processo: 8047635-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047635-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADERALDO DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, RONNEY CASTRO GREVE

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de habilitação de crédito, determinou a inclusão de crédito trabalhista no quadro geral de credores de sociedade empresária em recuperação judicial.

2. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação do Ministério Público, com fundamento no art. 279, do CPC, além de alegar possível duplicidade de créditos e violação à coisa julgada.

3. A decisão recorrida reconheceu o crédito com base em título oriundo de reclamação trabalhista diversa daquela anteriormente habilitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se a ausência de intimação do Ministério Público, em processo de recuperação judicial, acarreta nulidade automática do ato decisório; e saber se houve prejuízo concreto decorrente da alegada duplicidade de créditos habilitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A intervenção do Ministério Público na recuperação judicial possui caráter funcional e não obrigatório em todos os atos processuais, conforme interpretação da Lei nº 11.101/2005.

6. A nulidade por ausência de intimação do Ministério Público é relativa e depende da demonstração de prejuízo, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief.

7. A jurisprudência do STJ exige a comprovação de dano concreto para decretação da nulidade, não sendo suficiente a mera ausência de intimação.

8. No caso, não se comprovou prejuízo, pois os créditos habilitados possuem origens distintas, decorrentes de reclamações trabalhistas diversas e com verbas de natureza diferente.

9. A alegação de duplicidade não foi demonstrada tecnicamente, inexistindo prova de sobreposição de valores ou identidade entre os créditos.

10. Inexiste nexo causal entre a ausência de intimação do Ministério Público e o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação do Ministério Público não gera nulidade automática, exigindo a demonstração de prejuízo concreto. 2. Não há nulidade quando não comprovada a duplicidade de créditos nem o efetivo dano processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 127; CPC, art. 279; Lei nº 11.101/2005, arts. 8º e 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1835952/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2075558/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8047635-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelados
ADERALDO DA SILVA OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator